Tribunal: TCU
Processo: 021.010/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 0309486-05, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 723552, função null, que teve como objeto REURBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 17 CASAS NO CENTRO DE ANADIA-ALAGOAS (no da TCE no sistema: 2745/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 952/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor dos então prefeitos do Município de Anadia/AL, Srs. Sânia Tereza Palmeira Barros Teixeira (gestão 1/1/2009 a 14/9/2011) , José Augusto Rocha Souza (gestão 15/9/2011 a 31/12/2012 e 1/1/2013 a 23/2/2015) , Paulo Henrique Santos Damaso (gestão 23/2/2015 a 31/12/2016) e José Celino Ribeiro de Lima (gestão 1/1/2017 a 31/12/2024) , em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Contrato de Repasse Siafi 723552, que tinha por objeto a reurbanização e construção de 17 casas no centro do município. Considerando que a irregularidade apontada consistiu na ausência de regularização fundiária, eis que não foi apresentada a escritura pública de doação ou documentos similar, para cada um dos beneficiários das casas; Considerando que se constatou que o objeto foi executado dentro das especificações técnicas do projeto, de acordo com o plano de trabalho acordado e que gerou os benefícios sociais esperados, bem como que o valor repassado foi aplicado corretamente e contou com as demonstrações financeiras adequadas, tendo sua prestação de contas sido aprovada para cada uma das parcelas repassadas; Considerando que não consta qualquer disputa e/ou ocorrência de questionamento quanto à propriedade e posse das unidades habitacionais em debate; Considerando a conclusão da AudTCE, acolhida pelo MP/TCU (peças 91-94) , no sentido de que a presente situação guarda quase total similaridade com a tratada no TC Processo 012.182/2022-2 ( Acórdão 7973/2022-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Jorge Oliveira) e que ainda não houve citação no caso concreto, cabendo o afastamento do débito e o consequente arquivamento dos autos; Considerando o entendimento desta Corte de que "A tomada de contas especial deve ser arquivada quando o débito for descaracterizado antes da citação válida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 212 do Regimento Interno do TCU) . Nessas circunstâncias, não resta estabelecida a relação jurídico-processual por ausência de chamamento do responsável para integrar o seu polo passivo. Tendo o procedimento de tomada de contas especial caráter excepcional e subsidiário, diferentemente do que ocorre com as contas ordinárias, não há direito subjetivo do responsável ao julgamento do mérito das suas contas especiais", consoante enunciado de jurisprudência que acompanha o Acórdão 9644/2023-TCU-Primeira Câmara (Relator Ministro Jorge Oliveira) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar os presentes autos, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; b) dar ciência deste acórdão e da instrução de peça 91 à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 021.010/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Augusto Rocha Souza (XXX.827.364-XX) ; José Celino Ribeiro de Lima (XXX.529.004-XX) ; Paulo Henrique Santos Damaso (XXX.747.024-XX) ; Sânia Tereza Palmeira Barros Teixeira (XXX.547.704-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Município de Anadia/AL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.